Tribunal: TJDFT
Processo: 0728498-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO EM APLICATIVO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de reparação de danos materiais e morais. A autora, hipossuficiente e mãe de menor, pleiteia a suspensão das cobranças e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes até o julgamento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em sede de tutela recursal, a suspensão das cobranças lançadas em cartão de crédito em decorrência de fraude bancária, diante da possível falha na prestação de serviço pela instituição financeira e do risco de comprometimento da subsistência da autora.
III. Razões de decidir
3. O perfil de consumo da autora, evidenciado em sua fatura, revela a atipicidade dos lançamentos questionados, o que impunha à instituição financeira o dever de acionar mecanismos de segurança para impedir as transações suspeitas.
4. A omissão do banco em adotar medidas preventivas, como bloqueio automático, autenticação adicional ou alerta de transações, caracteriza aparente falha na prestação de serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. A manutenção das cobranças indevidas compromete o limite do cartão da agravante, restringindo sua capacidade financeira, com risco iminente de inscrição em cadastros de inadimplentes e agravamento de sua situação econômica.
6. A reversibilidade da medida é garantida, pois eventual procedência da cobrança poderá ser retomada oportunamente em caso de improcedência da demanda principal.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.